Tribunal: STF
Processo: HC 211659
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.2.2022 por Aristo Manoel Pereira, em benefício de Dyego Calton Gonçalves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.10.2021, se negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão que denegou o Habeas Corpus n. 691.766/SC.



                      O caso



    2. O paciente, denunciado com outros dois réus, foi absolvido em primeira instância da acusação de tentativa de latrocínio (parte final do § 3º do art. 157 do Código Penal). Segundo a acusação, “munidos de arma de fogo, portadas individualmente, abordaram os ofendidos [...] no acesso à garagem da residência [...], anunciando o assalto e compelindo que todos adentrassem no imóvel". Na sequência, teriam, "sob violência física (chutes e socos) e graves ameaças à integridade física das vítimas pelo emprego de arma de fogo", subtraído R$600,00 (seiscentos reais), US$ 1.200,00 (mil e duzentos dólares americanos), um computador e aparelhos celulares. Por fim, um dos corréus, após subtrair inúmeras joias, teria atirado na cabeça de uma das vítimas, que veio a falecer” (doc. 3). 



    Em 25.5.2021, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao apelo da acusação para, reformando a sentença, condenar o paciente e outro corréu à pena de trinta anos de reclusão em regime fechado, decretando, ainda sua prisão preventiva. Consta da ementa do julgado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DE PROVAS RELATIVAS À AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, FIXADA A VERBA HONORÁRIA REFERENTE À ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ADEMAIS, ACOLHIDO O REQUERIMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA EM SESSÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE D. C. G. E A. E. DA C. - HAVENDO ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS E AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA APTA A DESCONSTITUIR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS APELADOS, TEM-SE QUE ESTES PRATICARAM E/OU CONCORRERAM PARA A SUBTRAÇÃO DOS BENS DE PROPRIEDADE DAS VÍTIMAS (CEIFANDO A VIDA DE UMA DELAS), A REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE". (doc. 3)



     



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 691.766/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 13.9.2021. Tem-se na decisão:



    “(...)



    No caso em concreto, verifico que a Corte estadual, ao reformar a sentença absolutória, condenando o Paciente pela prática dos crimes em comento, acolheu o pedido da Procuradoria de Justiça pela decretação da prisão preventiva, com suporte em fundamentação idônea, tendo em vista que se destacou a gravidade concreta da conduta ilícita e o fundado risco de reiteração criminosa, como é possível apurar da seguinte transcrição (fls. 51-54; sem grifos no original): 



    (...)



    Pois bem, observo que as conclusões da instância ordinária são idôneas pois perfilham o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já externou ser "idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (STF, HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016; sem grifos no original). 



    Destaco, também, que "[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; sem grifos no original). 



    No caso em concreto, entendo relevante sobrelevar que o Tribunal de origem evidenciou a intensidade gravosa em que se deu o delito em estudo, tendo em vista que os Condenados, "utilizando-se de violência (chutes, socos e graves ameaças através do emprego de arma de fogo), subjugaram as vítimas e delas subtraíram objetos, dinheiro e culminaram na execução da vítima P. C. M., razão pela qual se mostra razoável, na hipótese tratada, a decretação da prisão preventiva neste Grau; Em sentido correlato, colaciono: (…)



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, pondero que a prisão preventiva não pode ser ordenada sem a observação e a análise de situações reais. E tal pressuposto mostra-se preenchido, a rigor do tratamento normativo escolhido pelo legislador brasileiro, com a indicação de dados e elementos probatórios do caso concreto. Dessa forma, motiva-se a segregação cautelar de acordo com um juízo de probabilidade, e não com o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo imprescindível para a sua incidência ao caso. 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, verifica-se alteração salutar em relação aos critérios para se decretar a prisão processual, trata-se do §2º, do art. 312 Código de Processo Penal. A inovação legislativa positiva no ordenamento jurídico brasileiro garantia a determinar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada no receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 



    A norma, na verdade, baliza requisito há muito destacado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, pois as medidas cautelares pessoais se destinam a tutelar uma determinada situação de fato. Por tal razão, desaparecida a base fática legitimadora da prisão processual, impõe-se a sua revogação. (HC n. 103.583/SP, SEGUNDA TURMA, Relator o MINISTRO CELSO DE MELLO, DJe 29/09/11). No mesmo sentido: 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Pretendida revogação da prisão ou da substituição por medidas cautelares diversas. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Superveniência de sentença penal condenatória em que se mantém segregação cautelar com remissão a fundamentos do decreto originário. Cogitada prejudicialidade. Hipótese que não se configura nessas circunstâncias. Precedentes. Constrição assentada na garantia da ordem pública. Aventado risco de reiteração delitiva. Insubsistência. Ausência de contemporaneidade do decreto prisional nesse aspecto. Gravidade em abstrato das condutas invocada. Inadmissibilidade. Precedentes. Hipótese em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para obviar o periculum libertatis reconhecido na espécie. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, a serem estabelecidas pelo juízo de origem." (HC n. 137.728/PR, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 31/10/17; sem grifos no original). 



    No caso, verifico que apesar de a custódia cautelar ter sido decreta quase 11 (onze) anos após a data do crime, pelo qual o Paciente respondeu solto até o fim da instância ordinária, o acórdão da apelação impugnado demonstrou que a liberdade do Réu poderia comprometer a ordem pública, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da reiteração delitiva, pois havia cometido novos crimes – "foi recentemente condenado pelo crime do art. 140, § 3º, do CP, por duas vezes, praticados no decorrer do ano de 2014, autos do e-proc n. 0005171-55.2015.8.24.0005; e também responde a outros dois processos pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação em meados de dezembro 2011, autos do e-proc n. 0015143-88.2011.8.24.0005 e receptação, autos do e-proc n. 0014756-39.2012.8.24.0005 (Evento 879, CERTANTCRIM936-38)" (fl. 153; sem grifos no original). 



    Nesse contexto, as circunstâncias apresentadas afastam a tese de ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da prisão processual, diante da ocorrência de fatos novos e supervenientes que justificam a necessidade da custódia cautelar. Com o mesmo entendimento, os seguintes precedentes: (…)



    Por fim, pontuo que "[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis" (HC 629.403/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021; sem grifos no original.) Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se”. (fls. 48-57, doc. 3)



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.10.2021, ao negar provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, o Agravante foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 3.º, parte final, do Código Penal. O direito de recorrer em liberdade foi indeferido, de forma fundamentada, em virtude do fundado risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta. 2. O Supremo Tribunal Federal já externou ser "idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (STF, HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016). 3. Segundo reiteradas manifestações desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 4. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois, mesmo após o transcurso de mais de 11 (onze) anos do cometimento do delito imputado na denúncia, a Corte de origem demonstrou que ainda estava presente a necessidade da prisão preventiva, pois o ora Agravante foi recentemente condenado como incurso no crime do art. 140, § 3.º, do Código Penal, por duas vezes, e responde a outro dois processos pela suposta prática dos ilícitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação. 5. A propósito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que e "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 6. É inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação cautelar encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (fls. 85-95, doc. 3) 



    4. A defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando os argumentos das instâncias antecedentes quanto à ausência dos pressupostos para a decretação da custódia preventiva, em especial a contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão, entendendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Contesta o fundamento da segregação cautelar referente à reiteração delitiva, afirmando tratar-se de “premissa equivocada da autoridade coatora”, pois os demais processos a que o paciente responde estariam prescritos ou na iminência da prescrição.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se: a) seja concedido o pedido liminar, para que o paciente possa aguardar o julgamento de mérito do writ em liberdade; b) sejam requisitadas as informações da digna autoridade coatora; c) seja colhida a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça; d) seja concedida, em definitivo, a ordem, determinando-se que o paciente permaneça em liberdade, ainda que mediante cautelares diversas da prisão, até o trânsito em julgado do processo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Discute-se, na espécie, prisão preventiva decretada pelo tribunal de origem após reforma da sentença absolutória do paciente. Analisou-se, então, o acervo probatório em minucioso acórdão, concluindo-se pela responsabilidade criminal do acusado, que foi condenado à pena de trinta anos de reclusão em regime fechado por latrocínio (fl. 36-57, doc. 2).



    7. No convencimento motivado do acórdão condenatório, firmado com os elementos probatórios confirmados na instrução criminal em que observados o contraditório e a ampla de defesa, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta praticada pelo paciente. 



    8. Concluiu-se, também, pela necessidade de decretação de sua custódia cautelar, tendo o acórdão recorrido apontado o risco concreto de reiteração delitiva, considerados os antecedentes criminais do paciente (entre os quais diversas ações penais ainda em trâmite), sendo relatada, ademais, a gravidade concreta da conduta do acusado, evidenciada pelo modus operandi do delito:



    "[...] IV. Da Decretação da Prisão Preventiva a Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça 



    Por fim, registro que durante a Sessão Ordinária de Julgamento houve requerimento verbal do Procurador de Justiça oficiante Dr. Marcílio de Novaes Costa pela decretação da prisão preventiva dos apelados. 



    (...)



    Feitas tais considerações, passo à análise do pedido. À teor da nova redação dada aos art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é possível a decretação da prisão preventiva a requerimento do Ministério Público (art. 311, caput) quando preenchidos os requisitos enumerados no art. 312 do mesmo diploma, providência amparada pela nota da excepcionalidade. É o caso dos autos. 



    Por vislumbrar o preenchimento de todos os requisitos de medida extrema, entendo que o pedido formulado durante o presente julgamento, de decretação da prisão preventiva pela Procuradoria-Geral comporta acolhimento. 



    Primeiramente, tenho por preenchidos seus pressupostos, isto é, prova da existência do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, já que, neste caso, mais que indicativos, houve a reforma da sentença e a confirmação destes por meio do acórdão de condenação (art. 312, caput, in fine, do Código de Processo Penal). Em segundo, tenho que o caso se enquadra perfeitamente em uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Em terceiro e não menos importante, vislumbro a incidência das circunstâncias autorizadoras, no caso, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, primeira parte, do CPP). Isto levando em conta: a) os bens juridicamente tutelados pela norma incriminadora (patrimônio e vida), a sua natureza delitiva (crime hediondo - redação anterior) e o quantum da pena aplicado (30 anos de reclusão em regime inicial fechado); b) o histórico criminal recente dos acusados: extrai-se da 'CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS PARA FINS JUDICIAIS; e consulta ao ROL - SISTEMA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E OUTRAS OCORRÊNCIAS DACORREGEDORIA' que A. é investigado por fato posterior, tráfico de drogas no Inquérito Policial autos do e-proc n. 5020623-44.2020.8.24.0005, e foi denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, autos do e-proc n. 0006094-81.2015.8.24.0005 (Evento 879, CERTANTCRIM939- 42). D., por sua vez, foi recentemente condenado pelo crime do art. 140, § 3º, do CP, por duas vezes, praticados no decorrer do ano de 2014, autos do e-proc n. 0005171-55.2015.8.24.0005; e também responde a outros dois processos pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação em meados de dezembro 2011, autos do e-proc n. 0015143-88.2011.8.24.0005 e receptação, autos do e-proc n. 0014756-39.2012.8.24.0005 (Evento 879, CERTANTCRIM936-38); c) a gravidade concreta da conduta, já que, como visto, os réus D. e A., préordenados e ajustados, executaram crime de roubo com resultado morte, vez que na datados fatos, em 24-1-2010, utilizando-se de violência (chutes, socos e graves ameaças através do emprego de arma de fogo), subjugaram as vítimas e delas subtraíram objetos, dinheiro e culminaram na execução da vítima P. C. M., razão pela qual se mostra razoável, na hipótese tratada, a decretação da prisão preventiva neste Grau; e d) nota-se, pois, que tais circunstâncias, consideradas em conjunto, denotam o perigo real e concreto em manter os apelados em liberdade, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Da doutrina, transcrevo a lição de Basileu Garcia, que aborda o tema da seguinte maneira: [...] 



    Em complemento, e falando especificamente acerca do crime em testilha, entendo ser de grande valia relembrar que uma das funções do processo é a proteção da sociedade, que a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública é um instrumento indispensável para consolidar este fim. A respeito, importante deixar claro que não se mostra adequada e suficiente para a garantia da ordem pública nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 c/c art. 282, § 6° do CPP) porquanto incapazes de evitar o perigo que a liberdade dos indivíduos oferece. 



    Assim, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, DECRETO a prisão preventiva em desfavor dos recorridos. Na hipótese, os apelados D. C. G. e A. E. da C. foram condenados nessa segunda instância pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, do CP. A segregação, portanto, se mostra efetivamente necessária para a garantia da ordem pública, tendo em conta a gravidade da conduta praticada pelos acusados que, repiso, pré-ordenados e ajustados, executaram crime de roubo com resultado morte, vez que no fatídico, utilizando-se de violência extrema e emprego de arma de fogo, subjugaram as vítimas e delas subtraíram objetos, dinheiro e culminaram na execução de uma delas e, tais elementos concretos, permitem a conclusão no sentido da necessidade de se resguardar a ordem pública e de se oferecer resposta aos condenados e à sociedade a respeito do ocorrido. Afora isso, o crime em testilha (em sua antiga redação) é hediondo, o que gera relevante perturbação na sociedade. Portanto, considerando (1) os bens jurídicos tutelados pela norma infringida, o patrimônio e a vida (que devem ser protegidos contra novas violações), (2) a natureza do crime em voga, que, por si só, culmina em um juízo de probabilidade de reiteração delitiva, (3) a gravidade da conduta (latrocínio), (4) o quantum da pena definitiva aplicada (30 anos de reclusão), e, ainda, (5) a reforma da sentença absolutória por este Tribunal de Justiça, tenho por demonstrado, indene de dúvidas, a imprescindibilidade do resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal por meio da decretação da segregação preventiva em segunda instância, conforme requerido pelo Ilustre representante da ProcuradoriaGeral de Justiça, por ocasião do presente julgamento colegiado". (fls. 54-55, doc. 2)



    O entendimento manifestado não destoa da pacífica orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido (25.12.2012 até 8.10.2013), a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 3. Ordem denegada” (HC n. 132.218, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 17.3.2016).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. Admite-se a custódia preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública e quando houver risco concreto de reiteração delitiva. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pela sentença condenatória com fundamento na gravidade concreta do delito e na reincidência dos agravantes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento" (RHC n. 122.647-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).



    9. Quanto à contemporaneidade, não se comprova ilegalidade da custódia cautelar requerida pelo Ministério Público e decretada pelo tribunal após o reexame do acervo probatório dos autos revelar a necessidade de responsabilização criminal do paciente e de outro acusado. A necessidade atual de segregação preventiva estaria evidenciada pelas circunstâncias do caso, tendo sido apontado, entre outros motivos, o perigo concreto de reiteração delitiva, demonstrada pela existência de uma condenação e de diversas ações (ao menos duas ainda em trâmite), instauradas após o latrocínio objeto do processo cuja segregação cautelar é discutida nesta impetração. 



    Registre-se, ademais, que segundo o entendimento deste Supremo Tribunal, a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.04.2021). Nesse mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019) 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora